Tribunal: TJDFT
Processo: 0701977-11.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701977-11.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LISOMAR PEREIRA NUNES EMBARGADO: RAUL FREITAS PIRES DE SABOIA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração (ID 58617211), opostos pelo Apelado, LISOMAR PEREIRA NUNES, em face do Acórdão n. 1.844.746 (ID 58098122), no qual esta c. 3a Turma Cível, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento à apelação, interposta por RAUL FREITAS PIRES DE SABOIA. Ante o exposto, intime-se o Embargado, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se sobre os presentes embargos, nos temos do art. 1.023, § 2o, do CPC. Após, voltem os autos conclusos, a fim deste relator continuar o juízo de admissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de maio de 2024 19:02:06. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador